Tribunal: TJDFT
Processo: 0728214-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é apta a embasar o decreto condenatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
3. Recurso desprovido.